Tribunal: TJDFT
Processo: 0000291-25.2000.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0000291-25.2000.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) RECORRENTE: FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES